Tribunal: TJDFT
Processo: 0723596-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0723596-49.2023.8.07.0016 Requerente Marcelo Pinto Dias Lima Requeridos Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada incidental apresentado pelo terceiro embargante, Marcelo Pinto Dias Lima, em razões de apelação (Id 70239693, pp. 8-19) aduzidas contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados em embargos de terceiro opostos ao executivo fiscal proposto pelo Distrito Federal em desfavor da empresa Diagonal Equipamentos Ltda., de José Roberto de Souza e de Maria da Glória Jardim de Souza. Quer o apelante o que seja liminarmente ordenado “o arresto do imóvel, objeto da Matrícula n. 272.682 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, localizado em Águas Claras/DF, bem como seja tornado indisponível para alienação a terceiros, a fim de possibilitar que o Sr. Bruno Jardim de Souza não prossiga com o único imóvel que está em seu nome, até o julgamento final da presente ação”. Para melhor compreensão do interesse recursal de natureza cautelar deduzido pelo recorrente, é mister traçar breve histórico dos atos processuais praticados em primeira instância no processo executivo. Vejamos. Na origem, o ora apelante opôs embargos de terceiro à execução manejada pelo Distrito Federal em desfavor de José Roberto de Souza, Maria da Glória Jardim de Souza e Diagonal Equipamentos Científicos Ltda. – EPP (Execução Fiscal n. 0009222-08.2009.8.07.0001). Fê-lo preventivamente para impedir que viessem a ser efetivados quaisquer atos de constrição sobre o Apartamento 303 do Bloco "G", Lote 6, da SQS 314, em Brasília-DF, de que é proprietário por compra feita a Bruno Jardim de Souza e Fernanda Jardim de Souza, que, de sua vez, receberam dito imóvel em doação que fizeram seus genitores (e devedores no executivo fiscal) José Roberto de Souza e Maria da Glória Jardim de Souza, conforme registros efetivados na Matrícula 21770 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Os embargos de terceiro foram rejeitados pelos seguintes fundamentos (Id 70239673): (...) Aplica-se ao presente caso o art. 185 do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005, uma vez que a transferência do bem a outrem aconteceu em 20/09/2010 (id. 157467030, p. 7. Restou incontroverso, mediante a juntada da certidão do imóvel, que JOSÉ ROBERTO DE SOUZA e MARIA DA GLORIA JARDIM DE SOUZA doaram o imóvel, com reserva de usufruto, para BRUNO JARDIM DE SOUZA e FERNANDA JARDIM DE SOUZA em 20/09/2010 (“R.17-21770”, id. 157467030, p. 7) Destaco que a parte executada alienou o imóvel enquanto estava seu nome inscrito na dívida ativa e com execução fiscal em curso, haja vista que a Execução Fiscal n. 0009222-08.2009.8.07.0001 foi ajuizada em 24/04/2009 (id. 157467041, p. 4), oriunda de débitos inscritos em dívida pública em 10/12/2007 e 02/10/1998 (id. 157467041, p. 4). Além disso, os executados foram citados em 06/08/2010 (id. 157467041, p. 12), ou seja, poucos dias antes da lavratura de escritura pública de doação de imóvel (12/08/2010) e a anotação do negócio jurídico na matrícula do imóvel (20/09/2010) (“R.17-21770”, id. 157467030, p. 7). Ressalto que na escritura pública carreada aos autos consta que o embargante adquiriu a nua propriedade do imóvel pagando R$ 435.000,00 a BRUNO JARDIM DE SOUZA e FERNANDA JARDIM DE SOUZA, enquanto efetuou o pagamento de R$ 1.015.000,00 a JOSÉ ROBERTO DE SOUZA e MARIA DA GLORIA JARDIM DE SOUZA relativo ao usufruto que recaia sobre o bem (id. 157467028). Destaco que as certidões de inexistência de débitos ou de ações judiciais foram expedidas somente em relação a BRUNO JARDIM DE SOUZA e FERNANDA JARDIM DE SOUZA (id. 157467034). Portanto, a suposta posse exercida pelo embargante não é legítima e de boa-fé, porque foi adquirida mediante fraude à execução fiscal. Assim, não pode ser deferido o pedido dos embargos de terceiro. Não há falar em possibilidade de discussão de prescrição ou qualquer outra matéria que não seja referente exclusivamente à desconstituição do ato de constrição judicial, porque somente a parte executada tem legitimidade para tanto. O objeto dos embargos de terceiro está limitado à desconstituição do ato de constrição judicial. Não pode ser analisada a alegação de ilegitimidade passiva da executada ou prescrição, por exemplo. Não é caso de analisar se o imóvel pode é bem de família da embargante, porquanto a configuração da fraude à execução fiscal culmina no reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente, sendo desnecessário perquirir quais são os usos dados pela adquirente ao imóvel objeto da lide após a aquisição fraudulenta. Ademais, como ressaltado na impugnação, somente o devedor poderia opor exceção de impenhorabilidade do bem de família, se, em vez disso, alienou o bem para outrem, o adquirente não pode se utilizar de faculdade que cabia ao antigo proprietário do bem. Quanto à alegada existência de outro imóvel capaz de garantir o pagamento dos valores devidos, o embargado impugnou sustentando que “o crédito consolidado contra os codevedores ultrapassa o valor de oito milhões de reais. Ou seja, ainda que ambos os bens sejam penhorados e levados à hasta pública, os valores auferidos nos leilões judiciais não serão suficientes para liquidar o crédito”. De fato, em breve consulta realizada no Sistema PJe, é possível perceber que JOSÉ ROBERTO DE SOUZA e MARIA DA GLORIA JARDIM DE SOUZA figuram no polo passivo de diversas execuções fiscais, sendo inviável, portanto, o acolhimento da tese autoral e, por conseguinte, a liberação do imóvel em disputa. Ante o exposto, revogo a tutela provisória deferida e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS APRESENTADOS. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte embargante com as custas processuais e honorários em favor do(a) advogado(a) da parte embargada (Fundo da PGDF), os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC, devendo, se o caso, ser atendido o escalonamento previsto nos incisos do referido § 3o, no mínimo legal em cada faixa. (...) À mencionada sentença o embargante opôs embargos de declaração (Id 70239676). Posteriormente apresentou “pedido de tutela de urgência incidental” (Id 70239682) requerendo a concessão “de tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do artigo 301 do CPC, com o intuito de determinar o arresto do imóvel, objeto da Matrícula n. 272.682 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, localizado em Águas Claras/DF, bem como seja tornado indisponível para alienação a terceiros, a fim de impossibilitar que o Sr. Bruno Jardim de Souza não prossiga com o único imóvel que está em seu nome, até o julgamento final da presente ação”. O juízo de origem, na decisão de Id 70239690, rejeitou os embargos de declaração. Quanto ao “pedido de tutela de urgência incidental”, indeferiu-o porque “a) o proprietário do imóvel afetado pelo pedido de arresto não integra a lide; e, b) este Juízo não possui competência para processar e julgar eventual ação de regresso contra os vendedores do imóvel objeto destes autos”. Inconformado, apela o autor dos embargos de terceiro. Em razões de apelação (Id 70239693), insiste no “pedido de tutela de urgência incidental” formulado para “arresto e/ou bloqueio” de imóveis pertencentes a Bruno Jardim de Souza e Daniela Ferreira Guimarães de Souza. Diz ser necessária a medida “para evitar futuras transferências”. Brada “fundamental destacar que a proteção de direitos de um litigante pode se estender a terceiros que, embora não sejam partes na lide, possam ter seus bens afetados por decisões que envolvem a relação jurídica discutida, sobretudo por terem sido eles quem vendeu o bem ao Apelante”. Nega ter interesse em ajuizar ação de regresso. Assevera que o pedido de tutela de urgência que deduziu está voltado à proteção de seus direitos até que seja analisado o presente recurso. Disserta sobre o dever do juízo de proteger direitos dos litigantes, “mesmo que isso implique a análise de questões que, em um momento posterior, possam ser objeto de discussão em outra esfera”. Invoca o princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o do CPC). Indica a “possibilidade de que a venda do referido imóvel inviabilize a reparação de eventuais danos que o Apelante possa sofrer em decorrência da improcedência dos embargos de terceiro” como fator a justificar a urgência do pedido. Destaca a possibilidade de ser concedido arresto cautelar. Cita o art. 301 do CPC. Argumenta estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado, em especial porque reconheceu o juízo monocrático a possível ocorrência de fraude à execução e porque demonstrado “que os supostos vendedores – filhos de José Roberto e Maria da Glória – já se desfizeram de todos os bens, restando apenas 1 (um) imóvel livre e desembaraçado em nome do Sr. Bruno Jardim de Souza (quem vendeu o bem ao Apelante), o qual será futuramente acionado no Poder Judiciário”. Alega que, “da forma como decidido, o Apelante perderá o imóvel utilizado como sua habitual e única moradia (art. 6o da CF), bem como terá de buscar formas de ser indenizado, sobretudo porque a família recebeu valor milionário na compra do bem, e não pode ser admitido enriquecimento ilícito nesse caso”. Salienta estar o perigo da demora no fato de ser objeto dos embargos de terceiro o único de sua propriedade, o qual serve como moradia e não possuir “condições de se reerguer novamente, muito menos comprar outro imóvel para utilizar como moradia, eis que todo seu investimento foi utilizado na aquisição do imóvel”. Conclui que, “diante da demonstrada probabilidade do direito e do perigo da demora, deve ser deferido o pedido de arresto e de indisponibilidade do imóvel, objeto da Matrícula n. 272.682 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal”. É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, tenho que o pedido não deve ser conhecido. Explico. Os embargos de terceiro constituem ação de natureza constitutiva pois visam a desconstituir ato judicial abusivo de constrição judicial incidente sobre o patrimônio de quem não participa do processo de execução. A pessoa prejudicada - assim entendido o terceiro que não integra a relação processual executiva mas tem seu patrimônio afetado - pode opor embargos de terceiro ao argumento de que a execução ultrapassou os limites patrimoniais da responsabilidade pela obrigação exequenda, a qual, em princípio, deve ser atribuída ao devedor/executado. Efetivamente, de regra, somente o patrimônio do devedor/executado deve ficar sujeito à execução, conforme expressamente dispõe o art. 789 do Código de Processo Civil. Quanto a exceções de responsabilidade de terceiro, estão previstas no art. 790 da Lei Processual Civil, não se verificando, todavia, para a hipótese sub judice, quaisquer das circunstâncias ali elencadas. Dito isso, surpreende a narrativa feita pelo apelante que, invocando o art. 301 do estatuto processual, segundo o qual a “tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, quer alcançar por meio do procedimento comum dos embargos de terceiro (art. 679 CPC) muito além da medida própria a esse remédio processual, que pode ser manejado em caráter preventivo para impedir a concretização de ato de constrição afirmado indevido ou em caráter repressivo para desconstituir o ato judicial impugnado. Causa surpresa a extensão dada ao princípio da economia processual, pois ao intento de que a atividade jurisdicional seja prestada de modo a produzir o máximo de resultados possíveis com o mínimo de esforços, atua o apelante, como terceiro prejudicado, deduzindo pretensão liminar não em desfavor da parte ex-adversa, uma vez que nada requer em desfavor do ente distrital credor/exequente, a benefício de quem foi reconhecida a ocorrência de fraude à execução e relativamente a quem legitimamente poderia, como adquirente do bem dito alienado em fraude à execução, discutir a licitude do negócio que entabulou e sua boa-fé. De forma singular, o pedido de tutela de urgência antecipada incidental foi deduzido em desfavor de quem não é parte da execução fiscal, o que torna evidente não serem os embargos de terceiro preventivos sede própria para discutir eventual responsabilidade dos transmitentes do apartamento 303 do Bloco "G" da SQS 314, em Brasília, DF, de que hoje é proprietário o embargante/apelante. Manifestamente inadequado, portanto, a via utilizada para atribuiu responsabilidade patrimonial aos antigos proprietários e, assim, proteger o imóvel deles adquiro. Ressalto, como consignado pelo juízo de origem, que a pessoa em desfavor de quem postula o recorrente não integra a execução fiscal, mas em desfavor dela foi requerida a medida de indisponibilidade de um imóvel por meio de arresto. Trata-se de um dos alienantes do apartamento que teria (o recorrente) adquirido em fraude à execução. Quer o embargante/apelante que seja afetado um imóvel atualmente de propriedade desse antigo proprietário, não o que alegadamente em fraude à execução lhe foi alienado. Tal circunstância, por si só, evidencia a completa impropriedade o pedido cautelar liminarmente deduzido. Não só. Grande estranheza causa a pretensão que visa a, de imediato, por via transversa, afastar o dispositivo da sentença recorrida no capítulo em que reconhece ter sido feita a venda do apartamento 303 do Bloco 'G' da SQS 314 em fraude à execução fiscal e, para tanto, em substituição ao bem utilizado como manobra do devedor para não ter seu patrimônio afetado, apresenta imóvel pertencente a pessoa estranha ao processo executivo, o qual deveria ser submetido a constrição judicial. Enfim, sobressai dos autos do presente recurso ter por objetivo o apelante obter por meio desta medida cautelar providência substitutiva de ação regressiva, demanda a que deverá recorrer se o prejuízo que receia vier efetivamente a se concretizar. Incabível, destarte, conhecer do pedido de tutela de urgência, sob pena de grave afronta ao sistema normativo processual civil brasileiro. Posto isso, com fulcro no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, não conheço do pedido de tutela de urgência, formulado nas razões de apelação por manifesta inadequação da via eleita. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para julgamento das demais pretensões deduzidas nas razões de apelação de Id 70239693. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora